Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-25.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de protesto e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os apontamentos anteriores e

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de protesto e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois os apontamentos anteriores e posteriores foram excluídos, e aquele discutido no processo permaneceu como única inscrição em nome da autora – Indenização fixada em R$2.000,00, e não no valor pretendido pela autora - RECURSO PROVIDO EM PARTE.